Tribunal: STF
Processo: RE 1299252
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 120, Vol. 2):
    “AGRAVO LEGAL CONTRA ATO DO RELATOR QUE, COM BASE NO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CPC, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO PARA DETERMINAR QUE: 1 - SOBRE O VALOR A SER FIXADO A TÍTULO DE GEE SEJAM CALCULADOS E PAGOS OS CONSECTÁRIOS LEGAIS; 2 — QUE AS DIFERENÇAS DEVIDAS SEJAM ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO, CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA E CORRIGIDAS MONETARIAMENTE DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA, A PARTIR DE CADA PARCELA VENCIDA, MANTIDA, NO MAIS, A SENTENÇA, TAL COMO ESTÁ LANÇADA. Em verificando o Colegiado inexistir qualquer ilegalidade, ou mesmo irregularidade, no ato monocrático impugnado, e sendo certo que a parte recorrente não trouxe qualquer elemento cognoscível capaz de contrastar as premissas adotadas no decisum, é de consequência que o Tribunal confirme, pelos próprios termos, a decisão do Relator. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitado (fl. 134, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 150, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º; 61, § 1º, II, “a”; e 37, caput, XIV, da Constituição, bem como à Súmula 339, do STF. Alega, em suma, a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e conceder aumento com base no princípio da isonomia. Assevera, ainda, que eventual incorporação da GEE não pode servir de base de cálculo para outras parcelas remuneratórias. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 121-122, Vol. 2):
    “Quanto ao mérito, cumpre destacar, de início, que a gratificação de encargos especiais concedida aos funcionários do PRODERJ, nos processos n° E-01/60.150/2001 e n° E-01/60.258/2002, estende-se a todos os funcionários ativos ou inativos. 
    Na verdade, o ato de criação da GEE possui caráter genérico, pois não prevê qualquer atividade especial que justifique o seu pagamento. 
    Nessa toada e considerando o princípio da isonomia, a referida gratificação deve corresponder ao valor pago a outros servidores que detêm o mesmo cargo dos autores e que não exerçam atividade específica. Incabível, assim, que se limite o pagamento, genericamente, ao menor valor da gratificação como pretendido pela ré primeira apelante. 
    Nesse sentido, aliás, assim sinaliza a Súmula n° 150 deste Tribunal: "As gratificações concedidas aos servidores em atividade do PRODERJ, através dos processos administrativos N. E-01/60.150/2001 e E01/60.258/2002, devem ser estendidas aos servidores inativos, em razão do seu caráter geral, que caracteriza, sob a capa de suposta Gratificação de Encargos Especiais, verdadeiro reajuste remuneratório, não se incluindo, outrossim, no referido caráter geral, a Gratificação Extraordinária criada pela Lei 3.834/2002, em razão de sua natureza específica e transitória, de feição pro labore faciendo". 
    Registre-se, por oportuno, que existe variação nos valores da gratificação, a depender do nível ocupado pelo servidor dentro da estrutura funcional do PRODERJ. 
    Por outro lado, a GEE caracteriza verdadeiro aumento, devendo, pois, ser incorporada ao vencimento ou provento base, ensejando sua inclusão na base de cálculo de qualquer outra vantagem que tenha por base os proventos do ex-servidor, não havendo que se falar em efeito cascata. 
    Cabível, assim, a reforma do julgado, em acolhimento parcial do segundo apelo, para que se incluam os consectários legais na condenação.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista que o deslinde da controvérsia depende do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 821.728-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014). 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 725.172-AgR/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 10/6/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente